Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732295-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPSUM PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Defiro o pedido. Retire-se da pauta virtual e aguarde a inclusão em julgamento presencial em conjunto com os autos 0732270-30.2024.8.07.0000 e 0744153-05.2023.8.07.0001. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator